Tribunal: STF
Processo: Rcl 51329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A contra despacho proferido pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis-GO (Cumprimento de Sentença 0002926-41.2009.4.01.3502), visando a garantir a autoridade das decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017), na ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018) e na ADI 2.332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2019). 



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    ...a Expropriante (Reclamante/VALEC) ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ofertando e promovendo o depósito prévio de R$ 2.505,05 (guia em anexo), a título de justa indenização para a aquisição da área desapropriada (terra nua e benfeitorias). 



    Havendo controvérsia acerca do valor da justa indenização, o juiz de primeiro adotou prova pericial emprestada e sua sentença assim determinou: 



    (...)



    Assim, diante do exposto, o laudo pericial determinou a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como valor de mercado do imóvel, valor este não contestado pelo expropriado. 



    Autos subiram a instância superior uma vez que a autora discordou com a sentença do juízo de piso.



    Veio o acórdão da Egrégia Turma. Assim o VOTO do EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator) decidiu, conforme abaixo: 



    EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DA PERÍCIA. ART. 12, § 2°, LEI COMPLEMENTAR N° 76/1993. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. A Lei Complementar n°. 76/1993, art. 12, § 2°, admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz. No caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia. 2. A perícia judicial traduziu o preço justo da indenização devida. Os critérios adotados no laudo pericial para a avaliação do imóvel estão em consonância com as normas de regência. A metodologia adotada para obtenção da justa indenização consistiu no método comparativo, com o levantamento de dados de imóveis paradigmas e opinião de mercado. 3. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição da República c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 4. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia será corrigido monetariamente (LC n° 76/93 - art. 12, § 2°), seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 5. Honorários advocatícios mantidos como fixados na sentença. 6. Apelação da VALEC não provida. 



    O trânsito em julgado ocorreu encontra-se certificado conforme abaixo (ID 564898860): 



    (...)



    Autos desceram a instância de 1º grau para os procedimentos de cumprimento de sentença. Ao iniciar os cálculos a Contadoria do Juízo desrespeitara o contido nas ADPF-387 e ADPF-275. 



    (...)



    A Fazenda Pública é intimada (ou citada) para apresentar Embargos/Impugnação, e não para pagar. 



    Por outro lado, em primeiro grau, os juros compensatórios foram fixados em 12% (doze por cento) ao ano, nestes termos: 



    (...)



    Interpostos Recursos, manteve-se os juros compensatórios em 12% ao ano e a forma de pagamento diferente do fixado ADPF-387. Uma dupla violação (ADPF387 e ADI 2332), violando, assim, a igualdade1 e furando a ordem de pagamento. 



    Embora transitado em julgado dessa forma, trata-se coisa julgada inconstitucional. 



    Pelo exposto, evidenciada está que a decisão reclamada/impugnada não segue a ratio decidendi da ADPF-387, da ADPF-275 e, também, que a decisão não promove a retificação em razão da ADI 2332 (para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano), assim, a cassação da decisão reclamada para aplicar esses precedentes vinculantes deve ocorrer.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo. No mérito, pede o seguinte:



    julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: 



    e.1) a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF 387 e ADPF 275), e aplicar ao caso o regime de precatórios, para que seja seguido o procedimento de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil; 



    e.2) e, em razão da ADI 2.332-2/DF, a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, dos termos da sentença (inconstitucional) que aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir e fixar o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios. 



    Em 13/1/2022, determinei a citação do beneficiário da decisão impugnada para que, querendo, apresentasse contestação. Determinei, ainda, a intimação da Autoridade Coatora para que prestasse informações. 



    A parte beneficiária apresentou contestação (doc. 40). 



    A Autoridade reclamante apresentou informações (docs. 54 e 60). 



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de gratuidade processual apresentado pela parte beneficiária, ante a documentação comprobatória de sua condição (doc.44).



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017), a ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018) e a ADI 2.332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2019). 



    A ADI 2.332 teve a seguinte tese aprovada por esta CORTE: 



    “I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    II - A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    IV - É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



     No que tange a tal precedente, é inviável a sua utilização como paradigma de controle ao presente caso. 



    Em 7/11/2017, o TRF-1 decidiu o seguinte (doc. 17, fl. 10):



     



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DA PERÍCIA. ART. 12, § 2°, LEI COMPLEMENTAR N° 76/1993. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.



    1. A Lei Complementar n°. 76/1993, art. 12, § 2°, admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz. No caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia. 



    2. A perícia judicial traduziu o preço justo da indenização devida. Os critérios adotados no laudo pericial para a avaliação do imóvel estão em consonância com as normas de regência. A metodologia adotada para obtenção da justa indenização consistiu no método comparativo, com o levantamento de dados de imóveis paradigmas e opinião de mercado. 



    3. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição da República c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 



    4. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia será corrigido monetariamente (LC n° 76/93 - art. 12, § 2°), seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Honorários advocatícios mantidos como fixados na sentença. 



    6. Apelação da VALEC não provida. 



     O referido julgado, após as inadmissões dos Recursos Especial e Extraordinário e conseguintes rejeições dos Embargos de Declaração que se sucederam, transitou em julgado no dia 1º/6/2021 (doc. 22).



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, no que se refere à discussão quanto aos juros compensatórios, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Também não há falar em coisa julgada inconstitucional, como argumenta a Reclamante na inicial, diante do “descabimento da discussão relativa à ‘coisa julgada inconstitucional’ em reclamação, sendo certo que as agravantes pretendem que o presente instrumento substitua a ação rescisória” (Rcl 8364 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2011). 



    No mais, “no caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados” (Rcl 46076 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021). Portanto, uma vez que o ato reclamado foi proferido em 7/11/2017, não tendo havido qualquer outra decisão posterior quanto ao mérito, mas apenas inadmissibilidade de recursos excepcionais, não há falar em cabimento do pleito. 



    Por outro lado, no que diz respeito à alegação pautada no descumprimento da ADPF 387, assiste razão à Empresa Pública Federal. 



    Nas informações prestadas (doc. 60), a Autoridade Reclamada informa que “afastou-se a aplicação do regime de precatórios neste caso concreto, conforme determinado pelo TRF1”. 



    Observa-se a apresentação a esta CORTE de reiterados casos envolvendo a mesma situação, em que o paradigma acima (ADPF 387) não tem sido respeitado.



    Devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a parte Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Ressalto que este entendimento prevaleceu no âmbito de ambas as Turmas desta CORTE, em casos análogos, envolvendo a mesma empresa pública reclamante:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



    (Rcl 44909 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 4/11/2021).



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    2. Direito Administrativo.



    3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios.



    4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387.



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 48649 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022)



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 10.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC, considerando que a discussão desta reclamação limita-se aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação judicial, bem como a incidência ou não do regime de precatórios para seu cumprimento.



    A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários, na via reclamatória, caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. “O colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários deverá ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial” (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    No caso concreto, houve efetivo exercício do contraditório (doc. 40), o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada. 



    Havendo sucumbência recíproca e, ante a formação do contraditório, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária, no patamar de 10% do valor da causa fixado nesta decisão, observado, em relação ao beneficiário, a inexigibilidade do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. A execução dos honorários deverá se realizar no juízo de origem. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente